Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BEM ALEGADAMENTE DESAPROPRIADO. TERRENO IRREGULAR. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.

2. A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria de bens de um particular sem observar o procedimento legal para a desapropriação. Nessas situações cabe ao particular, no caso de o bem expropriado não ter sido utilizado para a finalidade pública a que se destinava, valer-se das ações possessória ou, se o bem foi empregado para a finalidade pretendida, ingressar com a ação indenizatória.

3. Em caso de ajuizamento da ação indenizatória, imprescindível a demonstração de que o interessado detém a propriedade do imóvel.

4. No caso dos autos, observa-se que a Autora junta apenas contrato de cessão de posse, deixando antever a ausência de requisito básico para o pleito de ressarcimento de danos causados por apossamento administrativo.

5. Recurso conhecido e desprovido.